Tribunal: STF
Processo: HC 263858
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. COMETIMENTO DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. REGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso em Habeas Corpus nº 222.621/SC (e-doc. 3, p. 42-50).  



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da Execução reconheceu a prática de falta grave em desfavor do paciente — cometimento de novo delito — e determinou a regressão de regime para o semiaberto (e-doc. 2, p. 12-13). Sobreveio sentença absolvendo o paciente pela prática do crime que motivou o reconhecimento da falta grave (e-doc. 2, p. 14-28). Posteriormente, o Juízo da execução indeferiu pedido de reestabelecimento do regime aberto, assentando a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da ação penal na qual foi inicialmente absolvido o paciente, destacando a existência de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e (e-doc. 2, p. 32-36).



    3. Inconformada, a defesa apresentou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que não conheceu da impetração (e-doc. 2, p .57-60). 4. Contra esse acórdão, foi interposto o mencionado recurso no STJ, o qual originou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a necessidade de restabelecimento do regime aberto, uma vez que o paciente foi absolvido em primeira instância pela prática do crime que ensejou a regressão de regime. Pondera que, “se o juízo criminal reconheceu a inexistência de crime e revogou a prisão preventiva, o paciente não pode, de maneira ilógica, continuar a cumprir pena em regime mais gravoso, cuja regressão decorreu exatamente do mesmo fato”. Argumenta que, embora a absolvição tenha se dado por falta de provas, trata-se do mesmo fato incriminador, não podendo manter-se a falta grave e seus efeitos, quando há absolvição do mesmo fato na esfera criminal.



    6. Requer a cassação da decisão que homologou a falta disciplinar de natureza grave, desconstituindo-se os efeitos executórios dela decorrentes.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. No ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça, aludindo aos fundamentos empregados nas instâncias ordinárias, concluiu inexistir ilegalidade no indeferimento do reestabelecimento do regime aberto, uma vez evidenciada a independência entre as esferas administrativa e criminal. Eis o trecho correspondente:



    “A respeito do indeferimento do restabelecimento do regime aberto, o magistrado, ao decidir no processo de execução, destacou (e-STJ fls. 31/35):



    ‘II. Progressão de Regime



    No mov. 367, o Ministério Público entendeu pelo indeferimento da concessão de livramento condicional para o apenado, mas advogou o reestabelecimento do regime aberto, tendo em vista que o apenado foi absolvido nos autos da ação penal nº. 5001386-53.2024.8.24.0144, cuja prisão fundamentou a regressão de regime do apenado. Decido.



    Entendo que o reestabelecimento do regime aberto deve aguardar o julgamento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e o trânsito em julgado da ação penal, razão pela qual, por ora , INDEFIRO o pedido formulado pelo Ministério Público.



    Intimem-se. Notifique-se.’



    O Tribunal a quo, por sua vez, ao não conhecer do writ e, ainda, ao examinar a alegação de ilegalidade manifesta, teceu as seguintes considerações (e-STJ fls. 57/58):



    ‘Como já adiantei na decisão liminar, não verifico ilegalidade manifesta no presente caso.



    Vislumbra-se que o Juiz a quo adotou motivação idônea e razoável para indeferir o pedido de reestabelecimento do regime aberto, haja vista que reconhecida a falta grave e determinada a regressão de forma definitiva.



    No mesmo sentido é o parecer da PGJ (doc. 11, fl. 3): ‘De qualquer modo, mediante consulta ao andamento do processo de execução penal, verifica-se que a r. decisão impugnada está devidamente fundamentada, e não se observa qualquer constrangimento ilegal passível de ser sanado pela via do habeas corpus’.



    Ademais, compulsando os autos n. 5001386-53.2024.8.24.0144, verifica-se que o paciente foi absolvido das sanções do art. 155, § 4º, I e IV, e art. 155, § 4º, II e IV, ambos do CP, com fundamento no art. 386, VII, do CPP (doc. 83 dos autos n. 5001386-53.2024.8.24.0144), ou seja, restou absolvido por inexistirem provas suficientes para a condenação - absolvição que foi objeto de recurso ministerial.



    Nessa toada, não se cogita em manifesta ilegalidade, porquanto ‘a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a prática de falta grave no curso da execução penal, notadamente a prática de novo fato definido como crime, é motivo suficiente para regressão para o regime fechado, mesmo que o condenado seja absolvido na ação penal, salvo se a absolvição decorrer de negativa de autoria ou inexistência do fato’ (AgRg no HC n. 941.187/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025 - grifei).



    E ainda: ‘1. Segundo a orientação desta Corte Superior, devido à independência mitigada havida entre as jurisdições, a absolvição na esfera penal não enseja, automaticamente, a descaracterização de falta disciplinar no âmbito administrativo, exceto nas hipóteses de negativa de autoria ou inexistência do fato, que não se amoldam ao caso concreto, no qual o ora agravante foi absolvido na seara penal por insuficiência de provas da autoria.’ (AgRg no HC n. 986.213/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025 - grifei).



    Assim, entendo adequado aguardar o julgamento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e o trânsito em julgado da aludida ação penal, caracterizadora da falta grave em questão.



    Na decisão agravada, além de reafirmar a inadequação do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, foram reproduzidos fundamentos sobre a racionalidade do sistema recursal e a necessidade de preservar a cognição ampla do recurso adequado, nos seguintes termos (e-STJ fls. 90/92):



    (...)



    Verifica-se que o agravo regimental não traz elementos aptos a infirmar as conclusões adotadas.



    O agravante sustenta incoerência decisória entre as esferas, porquanto absolvido no processo-crime que motivou a anotação disciplinar. Todavia, a absolvição foi proferida com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, isto é, por insuficiência de provas para a condenação, hipótese que, à luz da independência mitigada, não vincula o juízo da execução na apreciação da falta grave quando presentes elementos autônomos e suficientes para a sua homologação.



    Ressalte-se, ademais, que o parâmetro normativo específico da execução penal é o art. 52 da Lei de Execução Penal, que qualifica como falta grave a prática de fato definido como crime doloso, e que, à luz da Súmula 526 desta Corte, dispensa o trânsito em julgado da condenação na ação penal para o reconhecimento da infração disciplinar.



    Esses fundamentos, já delineados na decisão agravada e reiterados nos aclaratórios, preservam a coerência sistêmica sem suprimir a independência mitigada entre as esferas.” (e-doc. 3, p. 44-50, grifos nossos)



    8. Não vislumbro ilegalidade a ser reconhecida. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, em razão da independência entre as esferas administrativa e penal, o resultado do processo criminal apenas produz efeitos vinculantes no âmbito administrativo quando concluir pela inexistência material do fato ou pela negativa de autoria. Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. 1. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. 2. INDEPENDÊNCIA RELATIVA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. 3. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA A DIREITO DE LOCOMOÇÃO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da independência relativa das esferas penal e administrativa, havendo repercussão apenas em se tratando de absolvição no juízo penal por inexistência do fato ou negativa de autoria. Precedentes. 3. Seja o ora Recorrente absolvido por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta, essas duas situações não repercutiriam na punição imposta na via administrativa. 4. Recorrente absolvido por insuficiência de provas. Pretensão de rever a punição imposta administrativamente. Inexistência de ameaça ao direito de locomoção. 5. Recurso ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 116.204/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 16/04/2013, p. 02/05/2013; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE PECULATO. ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS ESSENCIAIS E ACIDENTAIS. NEGATIVA DE AUTORIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Eventual análise sobre a alegação de inépcia da denúncia para aferir se os fatos e os descritos na peça acusatória possuem correção ou que as condutas estariam individualizadas corretamente demandaria o aprofundamento do conteúdo fático-probatório in concreto, impassíveis de análise na via do writ. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. 2. A negativa de autoria do delito não é aferível na via do writ, cuja análise se encontra reservada aos processos de conhecimento, nos quais a dilação probatória tem espaço garantido. Precedentes: HC 114.889-AgR, Primeira Turma, minha relatoria, DJe 24/09/13; HC 114.616, Segunda Turma, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe 17/09/13. 3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 101.754, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 24/06/10; HC 92.959, Primeira Turma, Rel Min. Carlos Britto, DJ 11/02/10. 4. As instâncias civil, penal e administrativa são independentes, sem que haja interferência recíproca entre seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou de negativa de autoria. Precedentes: MS 34.420-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017; RMS 26951-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Dje de 18/11/2015; e ARE 841.612-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/11/2014. 5. In casu, o paciente foi denunciado em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 312, § 1º, do Código Penal. 6. Inexiste argumentação apta à concessão da ordem, mercê da ausência de flagrante ilegalidade, constrangimento ilegal ou abuso de poder na decisão atacada. 7. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 9. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 147.576-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24/08/2018, p. 06/09/2018; grifos nossos)



    9. Além disso, não há que se falar em constrangimento ilegal na decisão que determinou o aguardo do trânsito em julgado do processo que apura o crime que motivou a regressão de regime, sobretudo porque, conforme consulta ao site do TJSC, o Tribunal deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público (apelação criminal nº 5001386-53.2024.8.24.0144/SC), condenando o paciente à pena de 6 anos, 11 meses e 6 dias de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 35 dias-multa ante os crimes dos arts. 155, § 4º, incs. I e IV, e 155, § 4º, inc. IV, do Código Penal.



    10. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator